Tribunal: TJBA
Processo: 8006921-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006921-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARICE DA CONCEICAO Advogado(s): MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA AGRAVADO: SONIA MARIA MAGALHAES SANTOS Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PREVALÊNCIA SOBRE A DIVERGÊNCIA FÁTICA ACERCA DA IDADE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA IDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CLARICE DA CONCEIÇÃO em face de decisão proferida em Ação Reivindicatória em fase de liquidação, que fixou aluguéis provisórios em R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos pela agravante, possuidora do imóvel com direito de retenção por benfeitorias. A agravante defende a incompatibilidade da cobrança com o seu direito de retenção e invoca sua condição de idosa e hipossuficiente. A agravada, em contrarrazões, aponta erro na idade informada pela recorrente e pugna pela manutenção da decisão e condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a divergência na idade da parte e a impugnação da agravada afastam o direito à gratuidade de justiça; (ii) saber se é possível a fixação de aluguéis provisórios em desfavor de possuidor que exerce direito de retenção por benfeitorias; (iii) saber se o erro material na indicação da idade enseja a condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada: A concessão do benefício pauta-se na hipossuficiência econômica comprovada(art. 98 do CPC). O erro material quanto à idade exata da parte (75 anos versus 89 anos), embora reprovável sob o prisma ético, não afasta a condição de vulnerabilidade demonstrada, sendo insuficiente para revogar a assistência judiciária gratuita. O direito de retenção (art. 1.219 do CC) não autoriza o uso gratuito e indefinido da propriedade alheia. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a fixação de aluguéis ou taxa de ocupação durante o exercício da retenção, como medida de compensação para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A condenação por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) exige dolo específico e prejuízo efetivo. O reconhecimento do erro material pela própria parte e a ausência de intenção de induzir o juízo a erro insuperável afastam a penalidade, sendo a advertência formal medida suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O erro material na indicação da idade da parte não implica, por si só, a revogação da gratuidade de justiça ou a condenação por litigância de má-fé, desde que mantida a condição de hipossuficiência econômica." "2. É legítima a fixação de aluguéis provisórios ou taxa de ocupação em face de possuidor que exerce direito de retenção por benfeitorias, como medida voltada a evitar o enriquecimento sem causa, devendo os valores ser objeto de futura compensação." Dispositivos legais relevantes: Art. 884 e 1.219 do Código Civil; Art. 77, 80, 81 e 98 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.120/PR; TJ-BA, Apelação 8000289-24.2021.8.05.0136. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006921-13.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante CLARICE DA CONCEIÇÃO, e, como Agravada, SÔNIA MARIA MAGALHÃES SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida de ID 535123174 (origem), que fixou aluguéis provisórios no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da agravada, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora